Tribunal: TJPA
Processo: 0003615-57.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003615-57.2019.8.14.0069

APELANTE: ERINALDO CASTRO VIEIRA

ADVOGADO DATIVO: MAURO LUCAS SILVA DE JESUS FERRADAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Erinaldo Castro Vieira
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que o condenou à pena de
8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
, tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal
, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. O apelante requereu
absolvição
por insuficiência de provas, negativa de autoria e aplicação do
princípio do in dubio pro reo
, além do reconhecimento da
gratuidade da justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação;
(ii) definir se é cabível o deferimento do pedido de justiça gratuita em sede criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito é comprovada pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
constante dos autos, que confirma as lesões sofridas pela vítima.

4.

A autoria é firmemente atribuída ao apelante, corroborada pelos
depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais
, especialmente os familiares, que narraram a agressão com o facão e o estado alterado do réu após consumo de bebida alcoólica.

5.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a
relevância probatória da palavra da vítima
em casos de violência doméstica, dada a natureza clandestina desses delitos (AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR e AgRg no AREsp 2.124.394/SP).

6.

O conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, inexistindo elementos que amparem a absolvição pretendida.

7.

O pedido de
justiça gratuita
é indeferido, pois o
art. 804 do Código de Processo Penal
impõe o pagamento das custas à parte vencida, não sendo cabível o benefício na fase recursal criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando a palavra da vítima, coerente e corroborada por outros elementos, confirma a autoria e a materialidade do delito.

2.

A concessão da justiça gratuita é inaplicável na instância criminal recursal, ante o disposto no art. 804 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 77, 78, §1º, 79 e 129, §9º;
CPP
, art. 804;
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020;
STJ
, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ERINALDO CASTRO VIEIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
, pelo cometimento do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro. A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77 do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:
1) Comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente perante o juízo da execução penal, a fim de informar e justificar suas atividades; 2) Proibição de se ausentar da comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização da Justiça; 3) Com base no art. 79 do Código Penal, por entender adequada ao fato e à sua situação pessoal, tendo em vista que o crime praticado pelo réu configura violência doméstica e familiar contra a mulher, determino, ainda, as seguintes medidas: Frequentar, pelo tempo da condenação, programas de reabilitação, com profissionais da área social e de psicologia na rede de apoio psicossocial do Município ou da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Pacajá, a critério da Vara de Execuções Penais, visando à conscientização acerca da igualdade de direitos entre homens e mulheres e à necessidade de respeito à individualidade feminina; 4) Nos termos do art. 78, § 1º, do Código Penal, no primeiro ano da condenação deverá o acusado prestar serviços à comunidade, pelo prazo da pena imposta
(ID
23098172
).

Em suas
razões
, pede a
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas, princípio do
in dubio pro reo
e negativa de autoria. Também pede a gratuidade da justiça (ID
23098203
).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID
2309820
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
24393807
).

É o relatório. À revisão.

Inclua-se em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
23098131
),

em resumo, que
por volta das 16:00 horas, o apelante, em posse de um facão, com manifesta intenção de matar e motivado por razões da condição da vítima ser do sexo feminino (feminicídio), tentou ceifar a vida da vítima L. M. d. C. (abreviei), sua companheira, somente não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Por tais fatos, o MPE denunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, VI c/c. art. 14, II, ambos do CPB, c/c. art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

No ato da prolação da sentença, o juiz sentenciante desclassificou a conduta para o crime previsto no art. 129, §9º, do CPB.

São os fatos.

A defesa pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas, princípio do
in dubio pro reo
e negativa de autoria. Também pede a gratuidade da justiça.

Não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima (ID
23098130 - Pág. 09).

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID
23098131 - Págs. 41/45
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID
3098172 - Pág. 02/03
):

Em seu
interrogatório judicial
, o acusado negou que sua intenção era matar a vítima, confirmando que discutiram e, na hora da raiva, pegou um facão, com o qual deu uma lapada na ofendida, “com o lado do facão”. Disse ter batido apenas uma vez na vítima com o facão. Que se quisesse teria conseguido matar a vítima, mas não era esse seu intuito. Que após os fatos foi para sua roça esfriar a cabeça. Que convivem bem após os fatos, que parou de beber e se reconciliou com a vítima.

A autoria da agressão é reforçada pelos depoimentos da vítima L. M. D. C. (abreviei) e das testemunhas/informantes ouvidas em juízo.

Em juízo,
a ofendida
relatou que soube de um caso extraconjugal do réu, do qual resultou um filho fora do relacionamento com a vítima. Que sabendo disso, foi para a casa da sua sogra aguardar o acusado chegar para conversar. Que o réu chegou e ela notou que ele havia ingerido bebida alcoólica e, durante a conversa, ele se alterou e começaram a discutir. Que o réu pegou um facão em bateu na vítima. Que nesse momento a vítima fugiu e foi à delegacia fazer a ocorrência. Que o réu bateu com o facão nas suas costas e atingiu um pouco o rosto da declarante. Que ele não tentou golpeá-la, apenas bateu com a lateral do facão. Negou que o réu tenha tentado lhe matar, que ele estava alterado e lhe bateu. Afirmou que já se reconciliaram e vivem juntos, que o réu melhorou seu comportamento e não repetiu essas atitudes.

O
informante FRANCISCO JOSÉ DA COSTA
, genitor da vítima, afirmou que a vítima chegou chorando, pedindo socorro. Que foram juntos para a delegacia, tendo a vítima registrado ocorrência. Que a vítima disse que o réu a tinha espancado de facão.

A
informante ELZA CASTRO VIEIRA
, genitora do réu, relatou que presenciou a discussão ocorrida entre réu e vítima. Afirmou que o réu tinha bebido e estava de cabeça quente. Ao ser questionada pelo Promotor, confirmou que ele deu com “as costas do facão” na vítima, mas foi só isso. Que vítima e acusado fizeram as pazes e estão vivendo juntos novamente, que eles têm 3 filhos juntos.

As testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos, portanto, nada acrescentaram sobre a acusação constante na denúncia.

Ante o contexto processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito,
incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes e contravenções são praticados sem a presença de testemunhas e na clandestinidade (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Tenho, portanto, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, deste modo, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

Outrossim, mostra-se descabido o pedido de Justiça Gratuita, uma vez que o art. 804 do CPP determina o pagamento das custas processuais pela parte que ficar vencida na causa

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025